Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703764-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ELIZETE PINHEIRO DA COSTA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA. PERÍODO LEGAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTERNATIVA. NÃO EXCLUDENTE. REQUISITOS. USUCAPIÃO. PREENCHIDOS. NATUREZA. DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. 2. Embora as ações de usucapião e de adjudicação compulsória alcancem a mesma finalidade, não se excluem e, por isso, cabe ao interessado escolher, dentre elas, a via pertinente. 3. A lei não impõe como requisito que o portador de justo título (no caso, a cessão de direitos) de imóvel ingresse com pedido de adjudicação compulsória antes de buscar a declaração de propriedade do bem pela via da usucapião. Entender de forma diversa, acrescentaria, de forma judicial, requisito para a usucapião não previsto na lei de regência. 4. Preenchidos os requisitos legais, sem a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária. 5. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que a posse decorrente de contrato de compra e venda/cessão de direitos mostra-se incompatível com o animus domini, requisito essencial à aquisição da propriedade pela usucapião. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.238 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027